Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701050-45.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CELIA NEVES DE MOURA, JARBAS MARTINS DE MOURA, JAIME MARTINS DE MOURA, JANE MARTINS MOURA DOS SANTOS, JADIR MARTINS DE MOURA, JAILSON MARTINS DE MOURA, JANDIRA MARTINS ABREU, JANICE SILVERIA DE MOURA SISTEROLI, JAIR MARTINS DE MOURA, JANETE MARTINS DE MOURA RESENDE, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ADRIANA DE ARAUJO MOURA SILVA, JADIR MARTINS DE MOURA, JAILSON MARTINS DE MOURA, JAIME MARTINS DE MOURA, JAIR MARTINS DE MOURA, JANDIRA MARTINS ABREU, JANE MARTINS MOURA DOS SANTOS, JANETE MARTINS DE MOURA RESENDE, JANICE SILVERIA DE MOURA SISTEROLI, JARBAS MARTINS DE MOURA, KAMILLA PINHO DE MOURA, KARINE PINHO DE MOURA, MARIA CELIA NEVES DE MOURA, MARIANA PINHO DE MOURA, WESLEI CRISTIAN ARAUJO MOURA D E C I S Ã O Considerando o teor petição acostada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 32990909, e a manifestação da DEFENSORIA PÚBLICA de ID 32614194, HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, com fundamento no caput do artigo 998, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora